Tribunal: TJSP
Processo: 1003515-10.2017.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Impugnação à justiça gratuita – Descabimento - Desistência do promitente comprador – Rescisão contratual – Possibilidade – Súmula 01 do Tribunal de Justiça – Retenção de 20% do montante desembolsado que se mostra suficiente para o ressarcimento das despesas operacionais da venda – Juros de mora – Cômputo a partir do trânsito em julgado – Correção monetária devida

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Impugnação à justiça gratuita – Descabimento - Desistência do promitente comprador – Rescisão contratual – Possibilidade – Súmula 01 do Tribunal de Justiça – Retenção de 20% do montante desembolsado que se mostra suficiente para o ressarcimento das despesas operacionais da venda – Juros de mora – Cômputo a partir do trânsito em julgado – Correção monetária devida desde os desembolsos - Apelação provida, em parte.